Tribunal: TJSP
Processo: 0003163-15.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de acolhimento da impugnação. Inconformismo da executada/impugnante. Cabimento do recurso. Sentença que, ao acolher a impugnação, determinar o levantamento de valor já depositado e mandar arquivar os autos efetivamente extinguiu a execução, nos termos do art. 203, §1o do CPC. Necessidade de fixação de honorários advocatícios em face do acolhimento da

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de acolhimento da impugnação. Inconformismo da executada/impugnante. Cabimento do recurso. Sentença que, ao acolher a impugnação, determinar o levantamento de valor já depositado e mandar arquivar os autos efetivamente extinguiu a execução, nos termos do art. 203, §1o do CPC. Necessidade de fixação de honorários advocatícios em face do acolhimento da impugnação. Inteligência do art. 85, §1o do CPC, que incorporou posicionamento consolidado por repetitivo do STJ. Honorários fixados em 12% sobre o proveito econômico havido com a impugnação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003163-15.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante HESA
136 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado MARIO ROBERTO
CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003163-15.2018.8.26.0565 -Voto no 37641
2
APELAÇÃO No 0003163-15.2018.8.26.0565
APELANTE: Hesa 136 Investimentos Imobiliários Ltda.
APELADO: Mario Roberto Cavalheiro
COMARCA: São Caetano do Sul 03a Vara Cível
VOTO: 37641
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de acolhimento
da impugnação. Inconformismo da executada/impugnante.
Cabimento do recurso. Sentença que, ao acolher a impugnação,
determinar o levantamento de valor já
depositado e mandar arquivar os autos efetivamente extinguiu
a execução, nos termos do art. 203, §1o do CPC. Necessidade de
fixação de honorários advocatícios em face do acolhimento da
impugnação. Inteligência do art. 85, §1o do CPC, que
incorporou posicionamento consolidado por repetitivo do STJ.
Honorários fixados em 12% sobre o proveito econômico
havido com a impugnação. Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Mario
Roberto Cavalheiro em face de Hesa 136 Investimentos Imobiliários Ltda..
Sentença proferida à fl. 174, em 29 de abril de 2020, pelo E.
Juiz de Direito Sérgio Noboru Sakagawa, cujo relatório adoto, na qual acolheu a
impugnação e determinou o levantamento do valor fixado como título exequendo
(R$77.026,69).
A executada apela (fls. 188/197). Argumenta, em síntese, que
sua impugnação foi acolhida, de modo que era caso de fixar honorários sucumbenciais em
seu favor. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 203/211).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 21 de julho de 2020.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003163-15.2018.8.26.0565 -Voto no 37641
3
De início, correta a interposição de apelação contra a sentença
recorrida, porque a decisão que põe fim ao processo de execução, tal qual fez a aqui
questionada, possui mesmo natureza de sentença, de modo que o recurso contra ela cabível
é o apelo. É o que se depreende da redação dos artigos 203, parágrafo 1o e 1.009, caput do
Código de Processo Civil.
Anote-se que a sentença acolheu impugnação, mandou
levantar valores já depositados e, após, arquivar o cumprimento de sentença. Efetivamente,
portanto, extinguiu a execução.
Conhecido o recurso, no mérito também comporta
provimento.
O novo Código de Processo Civil, com a redação dada ao §1o
do seu artigo 85, adotou o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no recurso repetitivo REsp 1134186/RS, que assim decidiu: “1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude
o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Os honorários advocatícios sucumbenciais em caso de
acolhimento da impugnação, assim como o são os da fase de conhecimento, independem
de efetiva oposição da parte exequente/impugnada, e são devidos também em caso de
concordância, porque fundados nos princípios da causalidade e da sucumbência, de modo
que a parte exequente, ao fundar a execução em valor excessivo, deu causa à impugnação,
e ao ser esta acolhida, sucumbiu. Há, a tal respeito, também expressa previsão legal no
artigo 90, caput do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003163-15.2018.8.26.0565 -Voto no 37641
4
Assim,
era
caso
de
fixar
honorários
advocatícios
sucumbenciais em favor da parte impugnante, ora fixados em 12% sobre o proveito
econômico havido com a impugnação, ou seja, 12% sobre a diferença entre o valor
executado e o efetivamente reconhecido pela sentença ora apelada.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator